Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0705951-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NILTON GONSALVES BOMFIM DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Em atenção ao requerimento ID 24289834, intime-se o credor NILTON GONSALVES BOMFIM para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar procuração atualizada. Por ser estranho a este precatório, desconsidero o requerimento apresentado no ID 24587610. Após, aguarde-se o cumprimento da decisão que deferiu superpreferência ao credor (ID 24054465). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios